Tribunal: STF
Processo: ARE 1563626
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO - ESTADO DE MINAS GERAIS E IPSEMG - SERVIDORA EFETIVADA PELA LC N. 100/2007 – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS PREENCHIDOS À ÉPOCA DA DECISÃO DA ADI 4.867 - TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR (CID F31-3) - DOENÇA QUE CAUSA ALIENAÇÃO MENTAL - APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS – RECURSO NEGADO PROVIMENTO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §1º, I; e 93, IX da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A sentença do juízo de primeira instância enfrentou de maneira esclarecedora a ocorrência da incapacidade total para o trabalho, baseada em laudo pericial acostado aos autos (ID 9646349634). Ademais, a perícia judicial foi categórica ao constatar que a autora estava incapacitada para o trabalho no ano de 2015 e que a inspeção médica feita pelo Estado foi equivocada ao não considerar o diagnóstico de transtorno bipolar que a autora possui.



    [...]



    Saliento que a data base para considerar o início do direito à aposentadoria por invalidez, deve ser tal qual constou na sentença de mérito. Isto porque, trata-se da data da efetiva incapacidade para o trabalho, devendo-se atentar que houve o pagamento de auxílio doença até junho de 2016 (data alegada pela recorrida e não impugnada pela recorrente).



    No que se refere ao pagamento dos proventos de maneira proporcional, razão não assiste ao recorrente.



    Nesse sentido, cumpre esclarecer que em matéria previdenciária, como consagra o princípio “tempus regit actum” é aplicável à concessão benefício de aposentadoria por invalidez, a lei vigente na data em que foi adquirido o direito.



    A partir dessa perspectiva, à época em que a recorrente adquiriu o seu direito à aposentadoria, os requisitos para concessão da aposentadoria por invalidez eram regulados pelo art. 40, § 1º, inc. I, da Constituição Federal:



    [...]



    A seu turno, a Lei Complementar n. 64 de 2002, que institui o regime próprio de previdência dos servidores civis do Estado de Minas Gerais estabelecia que:



    [...]



    Desse modo, verifica-se que a enfermidade que acomete a recorrente, qual seja, transtorno afetivo bipolar (CID F31-3), pode ser considerada como uma doença que causa alienação mental (diminuição de processos cognitivos e fuga da realidade) está elencada entre as hipóteses legais que autorizam a concessão da aposentadoria com proventos integrais.



    Por conseguinte, deve ser mantida a aposentadoria com proventos integrais, nos moldes art. 40, § 1º, inc. I, da Constituição Federal, e do art. 8º, III, da Lei Complementar. 64 de 2002, vigentes à época da aquisição ao direito à aposentadoria por invalidez.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente